Tribunal: TJDFT
Processo: 0721361-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Se o conjunto probatório produzido nos autos não é seguro o suficiente para confirmar a prática do crime de receptação, deve ser mantida a absolvição, à luz do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e improvido.